Tribunal: TJDFT
Processo: 0796745-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE MÚTUO. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DO PRÊMIO SEM REPACTUAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de resilição de contrato de seguro prestamista vinculados a operações de crédito, bem como de restituição dos valores pagos a título de prêmio.
2. A recorrente sustenta, em síntese, o direito ao cancelamento do seguro com devolução proporcional dos valores pagos, com fundamento na regulamentação do CNSP no 365/2018 e em cláusula contratual.
3. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 82140223). Foram apresentadas contrarrazões (ID 82140226).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão são: (i) se deve ser suspenso o feito em razão de incidente de uniformização de jurisprudência; (ii) se é possível a resilição do seguro prestamista com restituição proporcional do prêmio, independentemente das condições pactuadas no contrato principal; e (iii) se a cláusula de reciprocidade impede a devolução pretendida sem a correspondente repactuação do contrato de mútuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de suspensão por incidente de uniformização de jurisprudência. Nos termos do art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o pedido de uniformização de jurisprudência deve ser suscitado pela parte nas próprias razões recursais ou em contrarrazões. No caso, verifica-se que a recorrente não formulou o referido pedido no bojo do recurso inominado, limitando-se a petição posterior (ID 82311126), desacompanhada da necessária demonstração analítica de divergência entre julgados paradigmas e a decisão recorrida. 5.1. Assim, não atendidos os requisitos regimentais, bem como inexistente determinação de suspensão obrigatória, impõe-se o indeferimento do pedido. Preliminar rejeitada.
6. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a instituição financeira objetivamente por falhas na prestação do serviço, ressalvadas as hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC.
7. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora aderiu voluntariamente ao contrato de seguro prestamista (ID 82140212), com plena ciência de sua natureza facultativa, bem como das condições contratuais pactuadas, inclusive no que se refere à cláusula de reciprocidade. A contratação do seguro esteve diretamente vinculada à obtenção de condições mais vantajosas nas operações de crédito, notadamente a redução da taxa de juros, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento, abusividade ou prática de venda casada.
8. A regulamentação setorial, notadamente a Resolução CNSP no 365/2018, posteriormente revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, admite, em abstrato, a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista. Todavia, tal prerrogativa não afasta a necessidade de observância das cláusulas contratuais livremente pactuadas, devendo a avença ser interpretada à luz do princípio do pacta sunt servanda e da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
9. Nos contratos celebrados, há previsão expressa de cláusula de reciprocidade, pela qual a concessão de taxa de juros reduzida está condicionada à apresentação de garantia, dentre elas o seguro prestamista, prevendo, ainda, a possibilidade de repactuação das condições financeiras em caso de sua exclusão. Nesse contexto, o seguro não se configura como pacto isolado, mas como elemento integrante da estrutura econômica do contrato de mútuo.
10. Assim, a pretensão da parte autora de resilir o contrato de seguro prestamista com restituição proporcional dos valores, sem a correspondente repactuação das condições do contrato principal ou a substituição da garantia, não merece acolhimento, porquanto implica desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, ao permitir a manutenção de condições mais vantajosas sem a devida contraprestação. Precedente: TJDFT, Acórdão 2087389, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 05/02/2026.
11. O contrato de seguro prestamista, embora possua natureza de garantia, encontra-se intrinsecamente vinculado ao contrato principal de crédito, compondo a matriz de risco da operação financeira. Sua rescisão unilateral, desacompanhada da recomposição do equilíbrio contratual, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da autonomia privada, configurando indevida intervenção judicial nas relações livremente pactuadas. No mesmo sentido: Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025.
12. Assim, inexistindo ilegalidade, abusividade ou falha na prestação do serviço, deve ser mantida a improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
14. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CNSP No 365/2018, Resolução CNSP no 439/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel Da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453, 2037447, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025 e Acórdão 2087389, 0772245-74.2025.8.07.0016, Relator(a): Marília de Ávila e Silva Sampaio, Relator(a) Designado(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 25/03/2026.